Tribunal: STF
Processo: RMS 33461
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES. MAGISTRADO PUNIDO COM DUAS PENAS DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA E UMA DE CENSURA. ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE ATOS JURISDICIONAIS, SOBRE OS QUAIS SERIA INVIÁVEL IMPOSIÇÃO DE REPRIMENDA DISCIPLINAR. PUNIÇÕES RELACIONADAS A QUEBRAS DE DEVERES DA MAGISTRATURA (ART. 35 DA LOMAN). EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE PUNIÇÃO INDEPENDENTE DE QUALQUER ATO JURISDICIONAL. QUORUM PARA CONDENAÇÃO. MAIORIA ABSOLUTA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 45/04. PRECEDENTE: ADI Mº 4638 MC-REF/DF. AFERIÇÃO DE EVENTUAL OFENSA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE QUE DEMANDARIA AMPLA REAVALIAÇÃO DOS FATOS E PROVAS EXAMINADOS PELA AUTORIDADE IMPETRADA. PROVIDÊNCIA QUE NÃO SE COADUNA COM AS EXIGÊNCIAS DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA AÇÃO MANDAMENTAL. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO, FORTE NOS ARTS. 932, VIII, DO CPC E 21, § 1º, DO RISTF. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça que denegou a segurança pretendida no MS 20875/DF (numeração na origem), forte nos fundamentos sintetizados na ementa adiante transcrita: 
    “MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. JUIZ FEDERAL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. IMUNIDADE JURISDICIONAL. LIMITES. GARANTIA NÃO ABSOLUTA. NÃO OCORRÊNCIA DOS FATOS IMPUTADOS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS INCABÍVEIS EM SEDE DE MANDAMUS. INOBSERVÂNCIA DO QUORUM REGIMENTAL. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. 
    1. A imunidade jurisdicional (faceta da garantia da independência) não pode ser entendida como absoluta, sob pena de se permitir todo tipo de excesso e abuso com o argumento de se estar exercendo a jurisdição. Pensar de outra forma equivaleria a tornar letra morta vários dispositivos que tratam da disciplina judiciária e deveres dos magistrados, insertos na LC n. 35/79 (LOMAN), dentre os quais destaco as obrigações de "cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade e exatidão, as disposições legais e os atos de ofício; manter conduta irrepreensível na vida pública e particular" (incisos I e VIII do art. 35). 
    2. Não cabe, em mandado de segurança, investigar acerca da ocorrência ou não dos fatos utilizados como ratio decidendi no Processo Administrativo Disciplinar, pois implicaria o revolvimento de elementos fático-probatórios. 
    3. A norma do inciso VIII do mencionado art. 93, em sua nova redação, teve eficácia imediata a partir da publicação, em 31/12/2004, portanto vigente ao tempo dos fatos. A norma constitucional, seja ela originária ou derivada, tem supremacia sobre a legislação infraconstitucional, no caso, a Lei Complementar 35/179 – LOMAN (art. 27, § 6º, e 45) e o Regimento Interno da Corte Regional. Assim, à vista da Emenda Constitucional 45/2004 não há que se falar em ampliação de garantia constitucional da magistratura pelas citadas normas infraconstitucionais. Primeiro, porque não se tratam de normas posteriores ao advento da Emenda Constitucional; segundo, porque sua redação é a mesma que o Poder Constituinte Reformador expressamente quis suprimir. 
    4. Não ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a aplicação da pena de aposentadoria compulsória com proventos proporcionais ao magistrado que atua com abuso de poder e induz empregado a atentar contra a vida do colega de trabalho, porquanto tal conduta se amolda perfeitamente ao disposto no art. 56, inciso II, da LOMAN (Art. 56 - O Conselho Nacional da Magistratura poderá determinar a aposentadoria, com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, do magistrado: (...) II - de procedimento incompatível com a dignidade, a honra e o decoro de suas funções). 
    5. Segurança denegada” (vol. 43, fl. 20). 
    2. No recurso ordinário, Jail Benites de Azambuja requer seja reformado o acórdão “para conceder a segurança e para anular a pena de aposentadoria compulsória, pela falta de quorum, ou para absolver o recorrente de todas as imputações dos processos administrativos disciplinares nº 12.1.000070236-1 (Fato 01) e 12.1.000070237-0 (Fato 02) ou, pelo menos, para neles lhe aplicar pena razoável e proporcional” (vol. 43, fl. 62). 
    3. O recorrente sustenta: (i) ocorrência de indevido controle sobre atos jurisdicionais, pois o órgão disciplinar não poderia “avançar além dos limites impostos pela norma constitucional (art. 105, II, parágrafo único da CF), de modo a indevidamente atingir decisão judicial ou nela interferir” (doc. 43, fl. 51). Nesse sentido, afirma que todos os atos analisados na esfera disciplinar possuiriam típica natureza jurisdicional, de modo que, se equivocados, imporiam correção por meio de recursos próprios, jamais permitindo responsabilização do magistrado pela manifestação de convicções jurídicas, pois não se incluiria “na competência ou atribuições administrativas, quer do Pleno Administrativo do TRF4, quer do Conselho da Justiça Federal, limitar, restringir ou aplicar sanções contra qualquer tipo de decisão em processo judicial” (doc. 43, fl. 53); (ii) ofensa ao quórum regimental necessário para aplicação de punição disciplinar, à consideração de que em vigor e inteiramente aplicáveis os arts. 27, § 6º, e 45, da LOMAN, a exigir 2/3 de votos, sendo equivocada a interpretação de que a EC nº 45/04, ao alterar a Constituição em seu artigo 93, VIII, teria provocado restrição da garantia conferida aos juízes por lei infraconstitucional; ao revés, entende o recorrente que não haveria “antinomia entre a EC 45/2004 e a LOMAN, ou entre a mesma EC 45/2004 e o Regimento Interno do Tribunal local vigente à época dos fatos” (doc. 43, fl. 55), até porque, em caso contrário, seria inconstitucional a Emenda que limitasse garantia da magistratura; e (iii) violação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, na medida em que a autoridade coatora não teria observado as peculiaridades da situação fática, consubstanciadas na prática de atos jurisdicionais ou em simples ilações não cabalmente demonstradas. 
    4. A União apresentou contrarrazões (vol. 43, fls. 75 e ss.). 
    5. O Ministério Público, em parecer do Subprocurador-Geral da República Odim Brandão Ferreira, opinou pelo desprovimento do recurso ordinário (doc. 46).
    É o relatório. 
    Decido.
    1. Transcrevo, do acórdão recorrido, os fatos que levaram à imposição da primeira pena de aposentadoria compulsória:
    “Vê-se que, nos autos dos Processos Disciplinares movidos contra o impetrante, o Plenário Administrativo do TRF-4ª Região aplicou ao magistrado impetrante a pena de aposentadoria compulsória em razão da prática de abuso de poder e prática incompatível com a dignidade, a honra e o decoro de suas funções, assim resumidos: a instauração ex officio de uma 'investigação judicial' com base em denúncia anônima; sua indevida distribuição por dependência a processo afeto à 2ª Vara Federal de Umuarama, da qual era titular; a colheita de provas ex officio nessa Investigação judicial; a condução de delação premiada eivada de vícios; a decretação de 52 prisões e outras tantas medidas restritivas apoiadas exclusivamente em delação; a interferência na atuação do juiz federal substituto Marcelo Antonio Cesca; e a interferência na atuação do DPF Érico Ricardo Saconato” (vol. 43, fl. 26). 
    Como se percebe, a capitulação legal dos atos praticados está inserida no contexto da “prática de abuso de poder e prática incompatível com a dignidade, a honra e o decoro de suas funções”. Parece intuitivo que tais circunstâncias só sejam verificáveis no exercício próprio das prerrogativas do cargo ocupado pelo investigado; se este é juiz de direito, naturalmente a análise recai sobre desvios praticados no exercício da jurisdição. De outro modo, a existência de regulação disciplinar na própria LOMAN não teria sentido (art. 35, em que constam, como deveres do magistrado, “não exceder injustificadamente os prazos para sentenciar ou despachar”, “determinar as providências necessárias para que os atos processuais se realizem nos prazos legais”, “tratar com urbanidade as partes” e “manter conduta irrepreensível na vida pública”, entre outros). Note-se: o recorrente não foi condenado por ter emitido ordens de prisão ou se equivocado na distribuição de determinado feito, mas sim por abusar de autoridade e macular a dignidade de suas funções. A tese recursal significa considerar exclusivamente a forma em detrimento absoluto do conteúdo ou das consequências do ato; em outras palavras, representa fornecer imunidade completa a qualquer determinação assinada por um juiz, desde que este a emoldure numa formatação processual ou administrativa. 
    De qualquer sorte, anoto que ao recorrente foram impostas duas penas de aposentadoria compulsória, sendo que uma delas tem motivação independente de qualquer ato jurisdicional. No PAD nº 09.11.10873-8/RS (Fato 02), tal pena foi imposta de modo autônomo diante da comprovação de que o recorrente foi mandante de atentado a tiros contra outro juiz federal. O PAD está assim ementado (doc. 15, fl. 23):
    “MAGISTRADO. PROCESSO DISCIPLINAR. ATENTADO A TIROS CONTRA COLEGA JUIZ FEDERAL. EXECUÇÃO POR EMPREGADO DE CONFIANÇA. INDUÇÃO. 
    Cabe a pena disciplinar de aposentadoria com subsídio proporcional ao magistrado que induz empregado seu de inteira confiança, pessoa sugestionável, violente e habituada a portar arma de fogo, a perpetrar atentado a tiros contra colega juiz federal e seus familiares”. 
    2. Não é possível haver dois parâmetros distintos de quórum para o mesmo ato decisório. Ou determinada deliberação deve ser tomada por maioria absoluta ou por maioria de dois terços; não há, ao contrário do que alega o recorrente, possibilidade de “compatibilizar” regras que determinem parâmetros diversos. A tese do recorrente, na verdade, significa desprezar completamente o quórum erigido pela EC nº 45/04 para fazer valer tão somente o quórum mais qualificado, previsto em norma anterior, de extração infraconstitucional. É evidente que a votação capaz de atingir os dois terços supre, também, o requisito da maioria absoluta; nesse sentido, as duas exigências estão cumpridas simultaneamente. Mas uma votação que obtenha valor superior à metade absoluta, mas inferior aos dois terços, cumpriria o requisito constitucional inobstante não alcance o legal, de modo que aquele restaria completamente anulado. A questão, portanto, nada diz com o âmbito das garantias da magistratura, mas ao tema da hierarquia das normas: alterada a Constituição, esta prevalece sobre lei de grau inferior que lhe é antecedente. 
    No mais, não há inconstitucionalidade na alteração provocada pela EC nº 45/04 em relação ao quórum de deliberação para imposição de penalidade disciplinar, como definido no julgamento da ADI nº 4638 MC-Ref/DF, Pleno, Relator Ministro Marco Aurélio, DJe de 30.10.2014, conforme consta do dispositivo de tal decisão: “Quanto ao parágrafo único do artigo 21 [da Resolução nº 135, de 13.7.2011, do CNJ, segundo o qual “A punição ao magistrado somente será imposta pelo voto da maioria absoluta dos membros do Tribunal ou do Órgão Especial”], o Tribunal, por maioria, deu interpretação conforme a Constituição Federal para entender que deve haver votação específica de cada uma das penas disciplinares aplicáveis a magistrados até que se alcance a maioria absoluta dos votos, conforme o artigo 93, inciso VIII, da Constituição”. 
    3. Incabível, na sede estreita do mandado de segurança, remédio heroico cujo rito especial demanda liquidez e certeza dos fatos subjacentes à impetração, promover ampla reavaliação do acervo probatório analisado pela autoridade impetrada, com a finalidade de dirimir controvérsia em torno da proporcionalidade na dosimetria das sanções disciplinares impostas ao recorrente. Nesse sentido, reporto-me aos seguintes precedentes: 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENAS DE DEMISSÃO. PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA QUANTO ÀS CONDUTAS PRATICADAS. ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO INVIÁVEL EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPROVIDO. I - A reprimenda imposta aos recorrentes mostrou-se plenamente adequada aos atos ilícitos praticados, para os quais a lei comina a pena de demissão. Conclusão diversa em relação à proporcionalidade na dosimetria da pena demandaria a reapreciação de aspectos fáticos, o que não se admite na via estreita do mandado de segurança, haja vista tratar-se de ação que demanda prova pré-constituída. Precedentes. II - Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega provimento. (RMS 31471, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 26/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 06-12-2013 PUBLIC 09-12-2013)” 
    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Servidor público. Processo administrativo disciplinar. Sanção disciplinar. Decisão do Superior Tribunal de Justiça em mandado de segurança que se ajusta ao entendimento da Corte. Improcedência das razões do recurso ordinário. Subsistência dos fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental não provido. 1. O entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em casos de adiamento do julgamento sem retirada do processo de pauta não se faz necessária a publicação de nova pauta de julgamentos, se coaduna com a orientação da Suprema Corte. Precedentes. 2. Atendidos os requisitos do art. 149 da Lei nº 8.112/90, que exige que o presidente da comissão “deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado”, não há que se falar em nulidade na composição da comissão processante. 3. A Comissão processante aplicou penalidade com base na análise das provas integrantes do feito administrativo, cuja reavaliação, inclusive quanto à razoabilidade na dosimetria da pena, implicaria procedimento incomportável na via estreita do writ. 4. Agravo regimental não provido. (RMS 33301 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 04-11-20152 PUBLIC 05-11-2015)”. 
    “Agravo regimental em mandado de segurança. Ato do Conselho Nacional de Justiça. 2. Competência originária e concorrente do CNJ para apreciar, até mesmo de ofício, a legalidade dos atos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, bem como para rever os processos disciplinares contra juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano (art. 103-B, § 4º, da CF). Precedente: ADI 4638-MC, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje 30/10/2014. 3. Instauração, de ofício, de processo de revisão disciplinar. Aplicação da pena mais gravosa de aposentadoria compulsória do magistrado. Possibilidade. Sobreposições de sanções administrativas. Inocorrência. 3. Falta de intimação pessoal do impetrante para a sessão de julgamento do REVDIS. Ausência de nulidade, caso não demonstrado prejuízo à defesa. Precedentes. 4. Plena participação do impetrante nos atos processuais. Inexistência de afronta à garantia do contraditório e da ampla defesa. 5. Dosagem e proporcionalidade da sanção aplicada. Necessidade de reexame de fatos e provas do processo de revisão disciplinar. Impossibilidade em sede de mandado de segurança. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 32581 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 08/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 31-03-2016 PUBLIC 01-04- 2016)”.
    No caso, volto a enfatizar que a autoridade impetrada se amparou nos elementos acostados aos processos administrativos disciplinares para concluir pela aplicação das penalidades: 
    “Fato 1 (entre 22/02/2008 e 03/03/2008): agiu com abuso de poder e praticou procedimento incompatível com a dignidade, a honra e o decoro ao (i) instaurar ex officio uma ‘investigação judicial’ (procedimento criminal diverso) com base em denúncia anônima; (ii) distribuí-la, indevidamente, à 2ª Vara Federal de Umuarama-PR, da qual era titular; (iii) colher provas ex officio naquela ‘investigação judicial’; (iv) conduzir delação premiada eivada de vícios, (v) decretar 52 prisões e outras tantas medidas restritivas apoiadas exclusivamente na delação; (vi) interferir na atuação do juiz federal substituto Marcelo Antônio Cesca; e (vii) interferir na atuação do delegado de polícia federal Érico Ricardo Saconato – Pena: aposentadoria com subsídio proporcional ao tempo de serviço. 
    Fato 2 (no dia 19/09/2008) – participou do atentado a tiros (treze disparos, segundo a perícia da polícia federal) executado pelo seu preposto, Adriano Roberto Vieira, contra a pessoa do colega de magistratura federal Luiz Carlos Canalli e de seus familiares, na madrugada do dia 19-09-2008, quando estavam recolhidos à sua casa, em Umuarama-PR. Pena: aposentadoria com subsídio proporcional ao tempo de serviço. 
    Fato 3 (na noite de 17/07/2008) – negligenciou o uso correto de veículo destinado pela Polícia Federal à sua escolta ao emprestá-lo a seu irmão para fins particulares – Pena: censura” (doc. 16, fls. 27-8). 
    Diante desse comprovado contexto, o CJF concluiu que, “a despeito do empenho e brilhantismo dos advogados na defesa do magistrado, (...) houve sim conduta inadequada por parte do recorrente e a penalidade de aposentadoria compulsória não é desproporcional à gravidade da infração” (vol. 17, fl. 13). 
    Dentro dessa moldura, não há como reconhecer direito líquido e certo do recorrente lesado por ato ilegal ou abusivo da autoridade impetrada. A imposição das sanções disciplinares foi devidamente fundamentada e, ao menos de plano, como exigível em mandado de segurança, não se vislumbra ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Alteração desse panorama demandaria amplo cotejo do material instrutivo de cada processo administrativo disciplinar, com exame pormenorizado das circunstâncias objetivas e subjetivas envolvidas, providência inviável na espécie. 
    Ante o exposto, forte nos arts. 932, VIII, do CPC e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança. 
    Publique-se. 
    Brasília, 04 de junho de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora